Tribunal: TCU
Processo: 008.099/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido por aquele órgão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra o Acórdão 3922/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Solange Aparecida da Silva dos Santos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que deve verificar a origem do pagamento de quintos - se advindos de decisão judicial transitada em julgado, ou não, ou ainda de decisão administrativa, e, na hipótese em que não houver decisão judicial passada em julgado ou quando se tratar de decisão administrativa, a vantagem quintos incorporada com fulcro em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 deve ser destacada e transformada em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, na linha da solução definitiva da controvérsia conferida à matéria pela Suprema Corte, por meio do RE 638.115/CE, e consoante o Acórdão 442/2020-TCU-Segunda Câmara .